Tribunal: TJES
Processo: 5001210-38.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001210-38.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DE BRITO COIMBRA e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001210-38.2025.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDO: BRUNO DE BRITO COIMBRA

RECORRENTE/RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. ATRASO INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NÃO IMPUGNADOS. OMISSÃO DA RÉ EM COMPROVAR INSTALAÇÃO TEMPESTIVA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00. PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de atraso superior a sessenta dias na instalação de internet banda larga essencial ao funcionamento de consultório da sua esposa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pelo atraso excessivo na instalação de internet, se tal privação enseja indenização por danos morais e se o quantum fixado em primeiro grau comporta majoração.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Incide a inversão do ônus da prova com esteio no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, haja vista a hipossuficiência do consumidor. 2. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar catorze protocolos de atendimento administrativo que demonstram tentativas insistentes de solução do impasse contratual. 3. A concessionária ré limitou-se a alegações genéricas, deixando de impugnar especificamente os protocolos informados, de apresentar as gravações das chamadas ou de juntar fatura que atestasse a efetiva instalação dos serviços em momento anterior àquele indicado na exordial. 4. A demora injustificada de mais de sessenta dias para a instalação de internet ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois priva o consumidor de serviço público essencial. 5. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a privação desarrazoada de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
. 6. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 1.000,00) revela-se acanhado frente às nuances do caso concreto, justificando-se a sua majoração para R$ 3.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO: Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal; Artigos 6º, inciso VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 10 da Lei nº 7.783/1989.

RELATÓRIO

BRUNO DE BRITO COIMBRA ajuizou ação indenizatória em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO). Relata que, em 19 de novembro de 2022, contratou serviços de telefonia e internet banda larga para o consultório de fisioterapia de sua esposa. Contudo, apesar de o contrato prever o prazo de dez dias úteis para a instalação e de o autor ter gerado catorze protocolos de reclamação perante a central de atendimento, os serviços só foram instalados no fim de janeiro de 2023. Sustenta que o atraso inviabilizou o início regular das atividades profissionais do consultório. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação alegando a ausência de ato ilícito e sustentando que a instalação depende de viabilidade técnica e agendamentos sistêmicos, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00.

Ambas as partes interpuseram recursos inominados. A ré pleiteia a reforma integral do julgado para afastar a condenação. O autor busca a majoração da verba indenizatória. Foram apresentadas contrarrazões por ambos os litigantes.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos inominados, recebendo-os em seu efeito meramente devolutivo (Artigo 43 da Lei nº 9.099/1995).

Inexistindo preliminares, passa-se à análise conjunta do mérito recursal.

No mérito, a pretensão recursal da ré é improcedente, ao passo que o recurso do autor merece parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, impondo-se a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autora (Artigo 6º, inciso VIII, do CDC), em face de sua evidente vulnerabilidade e da verossimilhança de suas alegações.

Na hipótese vertente, o autor comprovou a contratação e a sua diligência ativa ao fornecer catorze números de protocolos de atendimento administrativo voltados a cobrar o cumprimento da obrigação de instalar o sinal de internet banda larga no consultório de sua cônjuge.

Em contrapartida, a operadora ré não se manifestou especificamente sobre os referidos protocolos, não apresentou as gravações das chamadas e deixou de trazer aos autos qualquer documento idôneo — tal como faturas da época ou telas sistêmicas de ativação — apto a comprovar que a instalação ocorreu em momento anterior àquele informado na inicial (final de janeiro de 2023). Desse modo, a ré descumpriu o ônus probatório que lhe competia por força do artigo 373, inciso II, do CPC.

Configura-se patente a falha na prestação do serviço (Artigo 14 do CDC) consubstanciada na mora injustificada de mais de sessenta dias para ativação do sinal técnico. A internet banda larga reveste-se de caráter essencial à consecução do trabalho moderno, servindo como ferramenta indispensável para o agendamento de consultas, emissão de prontuários eletrônicos e transações financeiras.

A desídia da ré em adiar a instalação de serviço essencial transborda o mero aborrecimento cotidiano ou o simples inadimplemento contratual. A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que a privação indevida de serviço essencial gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de demonstração concreta do abalo psicológico do consumidor.

No tocante ao arbitramento do dano moral, a quantia fixada em primeiro grau (R$ 1.000,00) mostra-se acanhada diante da extensão do dano e do manifesto descaso no atendimento ao consumidor. sopesando a capacidade econômica das partes, o grau de culpa da ré e a duração da privação do serviço, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequada, proporcional e pedagógica para reparar o dano causado, sem ensejar enriquecimento ilícito do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO do recurso inominado interposto pela ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (id. 19595113) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

2. CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo autor BRUNO DE BRITO COIMBRA (id. 19595112) e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença de primeiro grau e majorar o montante da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre a referida quantia incidirá correção monetária com base na variação do IPCA-E a partir desta fixação (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Artigo 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual.

Condeno a ré recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).

Sem condenação do autor ao pagamento de verbas sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)